Tribunal: STF
Processo: Rcl 12307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. ALEGADA OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA. SÚMULA 734/STF.TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Nos termos da súmula 734/STF, não cabe reclamação contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    2. Agravo regimental desprovido.